Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. REDUÇÃO.
1. Mantém-se a condenação do apelante quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por laudo pericial e pelo depoimento em juízo do policial que atendeu a ocorrência.
2. Considera-se presumido (in re ipsa) o dano moral decorrente do crime praticado no contexto de violência doméstica (tema 983, do Superior Tribunal de Justiça), consequentemente, desnecessário comprovar a efetiva ocorrência do dano extrapatrimonial.
3. Considerada a renda auferida pelo acusado, considera-se excessivo o valor fixado na sentença, impondo-se a redução.
4. Apelação parcialmente provida.